Tribunal: TJSP
Processo: 1002831-47.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação por Danos Morais e Lucros Cessantes, julgada procedente. Apelo da ré. Não restou comprovada séria e concludentemente a alegada violação pela autora dos termos de uso da plataforma. De fato, do conjunto probatório coligido aos autos, não há sequer indícios, que digam respeito ao aventado agir do usuário, supostamente de forma irregular, dissociado com os

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação por Danos Morais e Lucros Cessantes, julgada procedente. Apelo da ré. Não restou comprovada séria e concludentemente a alegada violação pela autora dos termos de uso da plataforma. De fato, do conjunto probatório coligido aos autos, não há sequer indícios, que digam respeito ao aventado agir do usuário, supostamente de forma irregular, dissociado com os termos da avença pactuada para que, dessarte, pudesse se operar a cláusula resolutiva vigente entre as partes. Em outras palavras, a ré não comprovou seria e concludentemente, a alegada violação aos termos de uso da plataforma pela autora. De fato, não há nenhum dado concreto alusivo aos fatos de que a autora teria cometido violação a propriedade intelectual de terceiros. Exclusão indevida, injustificada. Danos Morais. Configurados - Com efeito, a autora, perdeu o acesso a importante meio de divulgação de seu conteúdo com a conta indevidamente suspensa (sem lastro a tanto), o que sem dúvida abalou sua imagem e reputação. Em outras palavras, resultou suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos causados à parte autora, que resultou, sim, na ocorrência do abalo moral indenizável. Valor da indenização – Redução – Necessidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Indenização por lucros cessantes – Pertinente - Embora não se possa apontar, neste momento, o valor exato dos lucros cessantes, indene de dúvidas que houve redução relevante da entrada de rendimentos da empresa durante o período que se sucedeu a 21/01/2023, como dá conta o conjunto probatório carreado aos autos – Valor que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.